Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001066-49.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Safra S.A.
Agravada: Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pela agravada, após a emenda à inicial, deferiu o pedido processamento da recuperação judicial, além de outras medidas.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois houve o deferimento da recuperação judicial com base em relatório incompleto, já que sem a análise e conclusão do perito referente à documentação contábil apresentada pela agravada.
Assevera ainda o descumprimento do art. 51 VI da LRF, uma vez que o sócio da agravada apresentou apenas uma declaração pessoal em que alega não possuir bens, sem que fosse juntada as declarações do imposto de renda – IR, capazes de demonstrar com maior segurança. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese (tema 1022), sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1707066 / MT: “Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação
judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015,
parágrafo único, CPC/15.”
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese as alegações do agravante, verifico, ao menos nesta quadra inicial, a homenagem ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.105/2005.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ preconiza que “o enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.1105/2005 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (STJ, REsp 1864625/SP)
Ademais, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada que pautou “Com efeito, diante do cumprimento dos requisitos exigidos pelos artigos 47, 48 e 51, da Lei 11.101/2005, deve o pedido ser processado” (id. 71989454)
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator